Tribunal: TJSP
Processo: 3000618-26.2013.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU e de Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública dos exercícios de 2.004, 2.005, 2.006, 2.007, 2.009 e 2.012 – Sentença de extinção da ação, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU e de Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública dos exercícios de 2.004, 2.005, 2.006, 2.007, 2.009 e 2.012 – Sentença de extinção da ação, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedor o primeiro apelado – Impossibilidade de substituição do primeiro apelado na CDA, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ pelo antigo proprietário do imóvel, como pretende o apelante – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3000618-26.2013.8.26.0619 - Taquaritinga - Voto no 09192
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000365263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000618-26.2013.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, é apelado MARIA DE JESUS DA
CONCEIÇAO OLIVEIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido
Negaram Provimento ao recurso por maioria. Vencidos o 2o e 3o Juízes, que
não declaram voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3000618-26.2013.8.26.0619 - Taquaritinga - Voto no 09192
Página 2 de 6
Voto no 09192
Apelação no 3000618-26.2013.8.26.0619
Apelante: MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA
Apelados: JOSÉ ELCIO OLIVEIRA e MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO
OLIVEIRA
Serviço de Execuções Fiscais da Comarca de Taquaritinga
Magistrado: Dr. Leopoldo Vilela de Andrade da Silva Costa
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao pagamento de
IPTU e de Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública dos
exercícios de 2.004, 2.005, 2.006, 2.007, 2.009 e 2.012 Sentença de
extinção da ação, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC Pleito de
reforma da sentença para afastar a extinção da ação Não cabimento
Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na
qual consta como devedor o primeiro apelado
Impossibilidade de
substituição do primeiro apelado na CDA, nos termos da Súm. no 392, de
07/10/2.009, do STJ pelo antigo proprietário do imóvel, como pretende o
apelante Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Taquaritinga contra a r. sentença (fls. 68/69) proferida nos autos da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de José Elcio
Oliveira e Maria de Jesus da Conceição Oliveira, que julgou extinta a
ação, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Não
houve condenação do apelante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3000618-26.2013.8.26.0619 - Taquaritinga - Voto no 09192
Página 3 de 6
Alega o apelante no presente recurso (fls. 72/76), em
síntese, que o proprietário anterior do imóvel, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO,
manifestou-se expressamente assumindo o parcelamento dos débitos discutidos
nestes autos. Aduz que o IPTU ora cobrado refere-se ao período em que JOSÉ
RODRIGO DE PIETRO era proprietário do bem, de maneira que é possível a
substituição dos apelados por JOSÉ RODRIGO DE PIETRO. Sustenta que os
apelados descumpriram obrigação acessória de informar os negócios jurídicos
entabulados para a devida alteração do cadastro imobiliário. Aduz ser vedado o
abuso de direito decorrente da violação dos princípios da confiança e doa boa-
fé objetiva. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 81/86), a segunda apelada alega,
em síntese, que o apelante exige o pagamento de IPTU referente aos exercícios
de 2.004, 2.005, 2.006, 2.007, 2.009 e 2.012. Aponta que nestes anos não era
proprietária do imóvel, posto que o registro da escritura de venda e compra do
bem ocorreu apenas em 16/01/2.014. Sustenta que JOSÉ RODRIGO DE
PIETRO assumiu a inteira responsabilidade pelo pagamento do tributo, de
maneira que a extinção da execução fiscal é medida que se impõe. Aduz que
não é permitida a substituição da CDA para modificar o sujeito passivo, mas
somente para corrigir erro material ou formal. Pede a manutenção da r.
sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo primeiro
apelado.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3000618-26.2013.8.26.0619 - Taquaritinga - Voto no 09192
Página 4 de 6
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU dos exercícios de
2.004, 2.005, 2.006, 2.007, 2.009 e 2.012 e de contribuição para o custeio da
iluminação pública dos exercícios de 2.005, 2.006, 2.007, 2.009 e 2.012
referentes ao imóvel localizado na Rua Joaquim Pedro da Fonseca, no 19,
Conjunto Residencial Ipiranga, em Taquaritinga/SP, no valor total de R$
4.460,32 (quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos),
consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 89.
Na referida Certidão de Dívida Ativa consta como devedor
o primeiro apelado, casado em regime de comunhão universal de bens com a
segunda apelada, que celebraram “escritura de venda e compra” com JOSÉ
RODRIGO DE PIETRO, em 16/03/2.009, registrada na matrícula do imóvel em
16/01/2.014 (fls. 14/16).
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa pelo apelante é permitida, desde que se trate de hipótese de erro
material ou formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional1
(Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966), e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3000618-26.2013.8.26.0619 - Taquaritinga - Voto no 09192
Página 5 de 6
Federal no 6.830, de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do sujeito
passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão de JOSÉ RODRIGO DE
PIETRO.
A este respeito, na Súmula no 392, de 07/10/2.009, do
Superior Tribunal de Justiça, este consolidou entendimento de que “a Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (negritei).
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face dos
apelados, entende-se não ser possível a substituição destes por JOSÉ RODRIGO
DE PIETRO, ainda que este tenha assumido a responsabilidade pelo pagamento
dos tributos, posto que a CDA somente pode ser substituída na hipótese de
correção de erro material ou formal.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 14a Câmara de
Direito Público:
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada
ao executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3000618-26.2013.8.26.0619 - Taquaritinga - Voto no 09192
Página 6 de 6
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS EXERCÍCIOS
DE 2.006 A 2.008 Decisão que indefere a substituição do polo passivo para que o
feito prossiga em face do atual proprietário Falecimento do executado antes do
ajuizamento da ação Impossibilidade de alteração da CDA Súmula 392
do STJ
Decisão Mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2138754-24.2019.8.26.0000; Rel. Des. Octavio Machado de
Barros; Comarca: Taubaté; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público;
Data do Julgamento: 29/08/2.019; Data de Registro: 29/08/2.019)
(negritei)
Assim, pretendendo o apelante o prosseguimento da
demanda em face de JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, o pleito não comporta
acolhimento, ante a impossibilidade de substituição do sujeito passivo da CDA.
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, porque estes não
foram fixados pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)